Tribunal: TJES
Processo: 5004207-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYARA BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004207-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAYARA BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATA ELIMINADA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a anulação de ato administrativo que a eliminou de processo seletivo simplificado, bem como sua reinserção no certame e convocação para o Ato de Escolha de Vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura justifica a eliminação da candidata, diante da regra expressa prevista no edital do processo seletivo; (ii) apurar se há excesso de formalismo que comprometa os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da confiança legítima no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do processo seletivo nº 40/2024 exige expressamente, para candidatos que apresentem diploma de segunda licenciatura, a entrega cumulativa do diploma da primeira licenciatura, acompanhado do respectivo histórico escolar, sob pena de eliminação do certame.

A agravante, embora tenha apresentado diploma e histórico de sua segunda licenciatura (Geografia), não comprovou a primeira formação (Pedagogia), mencionada no histórico escolar da posterior graduação, descumprindo a exigência objetiva do edital.

O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração Pública quanto os candidatos, funcionando suas cláusulas como lei interna do certame, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

A ausência da documentação obrigatória constitui fundamento válido para eliminação da candidata, não havendo excesso de formalismo na decisão administrativa, mas mera aplicação da regra objetiva prevista no edital.

A experiência anterior da candidata em contratos temporários com o ente público e a disponibilidade do documento nos registros da Administração não eximem o dever de apresentação no momento processual adequado, conforme regra expressa do edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A jurisprudência majoritária rechaça a flexibilização de exigências editalícias quando há previsão objetiva clara e igualitária para todos os candidatos, ainda que em nome da boa-fé ou da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em processo seletivo por ausência de apresentação de documentação exigida de forma objetiva no edital não configura excesso de formalismo, mas aplicação do princípio da vinculação ao edital.

A experiência prévia na Administração Pública não supre a ausência da documentação exigida no edital, tampouco afasta o dever do candidato de observar rigorosamente os prazos e condições do certame.

A invocação dos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da confiança legítima não permite a superação de cláusulas objetivas do edital sem violar o princípio da isonomia entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos II e IX; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, III; Edital nº 40/2024, itens 7.1.5 e 7.1.5.1.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS nº 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.08.2020;
STJ, AgInt no RMS nº 70.352/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.12.2023;
TJ-MT, MS nº 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Erotides Kneip, j. 01.12.2022;
TJ-PA, MS nº 0802193-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 21.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004207-84.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:
MAYARA BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
MAYARA BARBOSA DE SOUZA
,
eis que irresignada com a Decisão proferida
nos autos da ação ordinária proposta

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pela qual foi indeferido

o pedido liminar de reinserção em processo seletivo.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que a decisão exige formalismo excessivo; que houve a violação do
princípio da confiança legítima
e da
boa-fé
, pois a Administração Pública tinha acesso aos dados faltantes, por já ter sido contratada anteriormente; que foi também violada a
Lei Federal nº 13.726/2018
, que
dispensa exigência de prova de fato já comprovado
em outro documento válido e que a jurisprudência citada, sustenta que a ausência de um único documento
não deve ser motivo para reclassificação automática
, devendo prevalecer os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

Pretende, ao fim, que o
Estado do Espírito Santo seja determinado convocá-la para participar do
Ato de Escolha de Vaga
e anulado o ato administrativo que a eliminou do certame.

R
estou consignado inicialmente que
a vinculação ao edital é princípio básico do concurso público e embora seja desarrazoada a ocorrência de supervalorização de aspectos meramente formais na aplicação de suas regras, há que se atentar para aquelas de cunho estritamente objetivo como é o que se refere o caso dos autos.

A
desclassificação
da ora agravante
ocorreu por não ter apresentado documentação exigida no Edital nº 40/2024, a saber, “
entrega do diploma da primeira Licenciatura para o candidato que apresentar diploma de segunda licenciatura
" (id.12781186).

Depreende-se
do mencionado documento que p
ara o cargo de coordenador, para o qual a agravante se submeteu a exame, o candidato aprovado deve comprovar o pré-requisito, a seguir descrito:

ANEXO I

CARGOS – CAMPO DE ATUAÇÃO - PRÉ REQUISITOS

[...]
Licenciatura em qualquer área
OU
Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em qualquer disciplina
E
Experiência mínima de 2 (dois) anos na docência
[...]

Quanto à avaliação do pré-requisito para a ocupação do cargo, verifica-se:

7 - DA AVALIAÇÃO DO PRÉ-REQUISITO E TÍTULOS

7.1
- A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso)
E
histórico escolar;
OU
Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau
E
histórico escolar.

II - Quando a especialização for exigida como pré-requisito, o candidato deverá apresentar adicionalmente os seguintes documentos: o certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas E o histórico escolar. A documentação deverá estar em conformidade com a Resolução de amparo legal, bem como atender às especificações detalhadas nos subitens 7.5 ao 7.5.8 do Edital.

III - Quando forem exigidos como pré-requisitos cursos livres ou de formação continuada, estes deverão ser emitidos por instituições públicas, de ensino superior, filantrópicas ou cursos avulsos convalidados por instituições de ensino superior. O certificado deverá conter a identificação da instituição formadora, o período de realização, a carga horária e o conteúdo programático.

7.1.5
-
O candidato que apresentar um diploma de
segunda
licenciatura
, conforme determinado pelas resoluções aplicáveis,
deverá fornecer,
adicionalmente, o histórico escolar
correspondente à segunda graduação
,
bem como o diploma da primeira licenciatura, acompanhada do respectivo histórico escolar
.

7.1.5.1

-
É imprescindível, a entrega do diploma da primeira Licenciatura para o candidato que apresentar diploma de segunda licenciatura
.
A não apresentação do diploma resultará na ELIMINAÇÃO do candidato no processo seletivo
.

No caso dos autos, a recorrente não apresentou o diploma/certificado/atestado de sua
primeira
graduação, acompanhado do referente histórico.

Pela documentação acostada aos autos, verifica-se ter se submetid
o
ao exame para ocupar cargo de professor B1, Geografia, declarando sua escolaridade, Pós-Graduação latu sensu,
apresentando o Certificado, bem como
o D
iploma de licenciatura

em Geografia e o histórico escolar referente.

Contudo, por possuir diplomação de curso superior de Pedagogia, foi eliminada, eis que não complementou a informação exigida no edital.

A autoridade que examinou o recurso da recorrente consignou que: [...]
durante análise dos documentos, v
erificou-se que a candidata não apresentou o diploma da Licenciatura em Pedagogia, conforme consta informação no Histórico escolar da Licenciatura em Geografia
.
[...].

E
m contrapartida, a agravante aduz que há excesso de formalismo, visto que já foi contratada anteriormente pela Secretaria de Educação
e que a exigência é exclusiva para os que possuem curso de pós-graduação com data anterior ao da graduação apresentada.

Sem embargo de meu posicionamento favorável à mitigação do excesso de formalismo, é necessário que tenhamos em foco o inarredável princípio da vinculação ao edital, que apesar de exigir consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não pode ressoar em
violação à
isonomia entre os candidatos que se submetem ao regramento contido no Edital.

No caso dos autos, a agravante não apresentou documento ou comprovante hábil a cumprir a exigência editalícia, abstendo-se, trazendo apenas a segunda graduação como comprovante de preenchimento da condição para ocupar o cargo.

Consigne-se que cada certame traz a sua regra própria e que, a rigor, deve ser observada de forma igualitária por todos os candidatos, dadas as peculiaridades previstas em seu teor, e exigida, do mesmo modo, pelo examinador.

A jurisprudência, neste ponto, é uníssona e clara, quanto à vinculação, tando dos candidatos quanto da Administração Pública, na observância às regras editalícia, eis que, consideradas em conjunto, formam a lei do certame.

Em referência, trago conclusões de julgamento em sentido similar ao adotado:

[...]
A falta de apresentação dos documentos exigidos dentro do prazo estabelecido no edital configura descumprimento das regras do certame, não podendo ser atribuída ao órgão organizador do concurso qualquer responsabilidade pela falha do candidato em

observar os prazos estabelecidos. Portanto, a alegação de ilegalidade por parte do recorrente não encontra respaldo, visto que a Administração Pública agiu em conformidade com as disposições editalícias, assegurando o princípio da isonomia entre os candidatos.
Assim, não havendo violação a direito líquido e certo do impetrante, mantém-se a decisão que denegou a segurança. AGRAVO INTERNO conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08021935120248140000 19807401, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Seção de Direito Público)

[...]
III.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
" (STJ, RMS 61.984/MA, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 69.310/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2022; AgInt no RMS 64 .912/MG, Rel Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/04/2021; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014.IV . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 70352 BA 2022/0389990-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA. 1.
As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado). 2 . Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade
. 3. Ordem Denegada. (TJ-MT 10092673020228110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)

Assim considerado, sem fundamento que justifique a modificação da Decisão combatida.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.